Tribunal: TJPA
Processo: 0000430-52.2010.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000430-52.2010.8.14.0028

APELANTE: G L COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP

APELADO: IOSP - INSTITUTO DE ORTOPEDIA SUL PARAENSE LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000430-52.2010.8.14.0028 (conexa aos processos nº 0000355-13.2010.8.14.0028, 0005128-38.2009.8.14.0028 e 0005738-69.2010.8.14.0028)

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL DE MARABÁ

APELANTE:
GL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
.

ADVOGADOS: APOENA EUGÊNIO KUMMER VALK – OAB/PA 14571 e ROMOALDO JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA – OAB/SP 224044

APELADA: IOSP - INSTITUTO DE ORTOPEDIA SUL PARAENSE LTDA.

ADVOGADO: RUY AMADO BARROS NETO – OAB/PA22215

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE PRÉ-DATADO. INVESTIGAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA SUBJACENTE DO CHEQUE E OPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES DE CARÁTER PESSOAL EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. SENTENÇA MANTIDA.

1.A autonomia do cheque não é absoluta, sendo permitida, em circunstâncias excepcionais, a investigação da causa subjacente, como a prática de ilícito pelo vendedor de mercadoria não entregue, após fraude notória na praça;

2.Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por GL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., objetivando a reforma da sentença (Id.

1352498) prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Marabá, que julgou procedentes os Embargos à Execução de nº 0005738-69.2010.8.14.0028 e a Ação Declaratória de Inexistência de Débito de nº 0005128-38.2009.8.14.0028 e, por conseguinte, extinguiu sem exame do mérito a presente ação de execução ajuizada contra IOSP - INSTITUTO DE ORTOPEDIA SUL PARAENSE LTDA.

Nas razões recursais (Id. 1352499), a apelante arguiu a autonomia, literalidade e abstração do título de crédito, em razão do que a eventual nulidade do negócio jurídico que originou a emissão dos cheques não implica a invalidade dos títulos. Afirmou que recebeu de boa-fé o cheque, não podendo o apelado opor exceção de caráter pessoal, no caso, o inadimplemento contratual do anterior possuidor do título, sendo indevida a sustação do cheque pelo apelado. Requereu o provimento do recurso para determinar o prosseguimento dos atos executórios.

Sem contrarrazões da parte apelada (Id. 1352502, p. 6).

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Recurso interposto na vigência do CPC/73.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e passo ao seu julgamento.

Não assiste razão à apelante.

O cheque é um
título executivo extrajudicial autônomo e abstrato que documenta a existência de um crédito líquido e certo
, o qual se torna exigível a partir de seu vencimento, sendo prescindível, para a execução, a
investigação da
causa debendi
. Entretanto, a autonomia do cheque não é absoluta, sendo permitida, em circunstâncias especiais, como a ocorrência da prática de ilícito pelo vendedor de mercadoria não entregue, após fraude notória na praça, a investigação da causa subjacente.

De fato, o negócio jurídico que deu origem aos títulos em discussão, não foi cumprido pela empresa Focus Comunicação & Marketing, havendo indício de fraude perpetrada pela referida empresa, consoante documentação acostada na inicial da ação declaratória de inexistência de débito e cancelamento de títulos em (Id. 1352439, pp. 15-29; Id. 1352439, p. 27 e Id. 1352442, p. 28 do processo nº 0005128-38.2009.8.14.0028).

Verifica-se que a data de celebração do contrato entre a embargante e a empresa Focus se realizou em meados do mês de maio e as ocorrências policiais foram registradas no início do mês de julho, tendo sido noticiado o “golpe” em jornal de grande circulação local em 11/07/2009. Registra-se, ainda, que a embargante em 16/06/2009 procedeu à sustação do cheque (Id 1352441, p. 9 do processo nº 0005128-38.2009.8.14.0028) e a embargada notificou extrajudicialmente a embargante em 25/06/2009 (Id. 1352441, p. 19 do processo nº 0005128-38.2009.8.14.0028).

Deste modo, percebe-se que os emitentes fizeram os procedimentos necessários para cancelar o pagamento dos cheques devido ao descumprimento do contrato inicial, devendo, nesse caso excepcional, o cheque pré-datado ter o mesmo tratamento que se dá à nota promissória ligada a um contrato, podendo assim o devedor opor-se ao pagamento pelo não cumprimento do contrato.

Colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. CHEQUE. INVESTIGAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIAIS, QUE O PERMITEM. LEI N. 7.357/85. EXEGESE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO EQÜITATIVA. CPC, ART. 20, § 4º.
I.
A autonomia do cheque não é absoluta, permitida, em certas circunstâncias especiais
, como a prática de ilícito pelo vendedor de mercadoria não entregue, após fraude notória na praça, a investigação da causa subjacente e o esvaziamento do título pré-datado
em poder de empresa de "factoring", que o recebeu por endosso
.

II. Honorários advocatícios já fixados em valor módico, não cabendo ainda maior redução.

III. Recurso especial não conhecido. (REsp 434433/MG, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma. DJ 25/03/2003). (grifei).

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CHEQUE. CAUSA DEBENDI. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

3.-
Presume-se a autonomia e independência do cheque frente à relação jurídica na qual teve origem, sendo possível, excepcionalmente, a investigação da causa debendi e o afastamento da cobrança quando verificado que a obrigação subjacente claramente se ressente de embasamento legal
.
(AgRg no AREsp 358541 / PR, Relator Min. SIDNEI BENETI, publicado em 06/09/2013) (grifei).

COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL CHEQUE. ABSTRAÇAO E AUTONOMIA. CAUSA DEBENDI. DISCUSSÃO. REEXAME DE PROVAS. ENUNCIADO N 7 DA SÚMULA/STJ. RECURSO NAOCONHECIDO. I -
A discussão da relação jurídica subjacente à emissão de cheque é permitida se houver sérios indícios de que a obrigação foi constituída em flagrante desrespeito à ordem jurídica ou se configurada a má-fé do possuidor do título
. II – A falta de causa que justifique a exigência do título pode ser alegada e provada pelo devedor que participou diretamente do negócio jurídico realizado com o credor. Ill- Tendo o acórdão de origem concluído que o cheque não era exigível, com base nas provas produzidas, é vedado o reexame da matéria nesta instância, a teor do enunciado n 7 da súmula/STJ.
(REsp 122088/SP, Rei. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, unânime. DJ 24/05/1999) (grifei).

Em consonância com entendimento deste Tribunal:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO CUMULADA COM DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. ART. 290 CC. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO EMITENTE DO TÍTULO. CONSEQUÊNCIAS DA FALTA DE NOTIFICAÇÃO. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO QUE DEU ENSEJO AO CHEQUE. CIÊNCIA DO TERCEIRO ADQUIRENTE DO FIM DA OBRIGAÇÃO.
POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI E AFASTAMENTO DA COBRANÇA QUANDO A OBRIGAÇÃO SUBJACENTE NÃO POSSUI MAIS EMBASAMENTO LEGAL. POSSIBILIDADE DE EXCEÇÃO PESSOAL CONTRA FACTORING
. DANO MORAL PRESUMIDO. INEXISTÊNCIA. INSCRIÇÃO DO NOME DA PESSOA NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO DEVE SER INDEVIDA. COBRANÇA DO TÍTULO ANTERIOR A NOTIFICAÇÃO DA EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. A REGRA É DE QUE VIGORA O PRINCÍPIO DA CARTULARIDA, ABSTRATIVIDADE E LITERALIDADE NOS RIGORES CAMBIAIS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO APELANTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0027370-48.2009.8.14.0301 – Relator(a): Constantino Augusto Guerreiro – 5ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 27/02/2014-Publicado em 28.02.2014) (grifei).

Deste modo, comprovado o descumprimento contratual de que originou a emissão do título,
o embargante se desincumbiu do seu ônus probatório, não cabendo ao emissor atender ao pagamento, pois, se o fizer, provocará enriquecimento indevido
á apelante, acarretando prejuízo dobrado ao emissor.

Isto posto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos, deixando de majorar os honorários de sucumbência em razão de ter sido a decisão apelada prolatada na vigência do CPC/73.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 15/07/2024